Tribunal: TJBA
Processo: 8000634-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000634-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO JOSE NUNES

Advogado(s)
:
CAIO JACOBINA RIBEIRO SANTANA

AGRAVADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REDUÇÃO PARCIAL E PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo interno interposto por
ANTONIO JOSÉ NUNES
contra decisão
que determinou o parcelamento das custas em 6 (seis) parcelas iguais e sucessivas, devendo a primeira parcela ser paga em até 15 (quinze dias), em conformidade com o Ato Conjunto nº 16, de 08/07/2020, deste Tribunal de Justiça.
O agravante sustenta que sua renda líquida mensal de R$3.175,74 provém exclusivamente de benefício previdenciário e encontra-se comprometida por empréstimos consignados, o que inviabilizaria o pagamento das custas, ainda que parcialmente. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em determinar se é devida a concessão integral da gratuidade da justiça, diante da alegação de hipossuficiência financeira decorrente de descontos por empréstimos consignados sobre benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC, é relativa e pode ser afastada por outros elementos constantes nos autos que indiquem capacidade econômica parcial do requerente.

4 - A renda bruta do agravante, no valor de R$5.457,66, mesmo com comprometimento por empréstimos consignados, não demonstra impossibilidade absoluta de arcar com os encargos do processo, especialmente diante da possibilidade de parcelamento.

5 - A decisão agravada encontra respaldo no art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC, e no Ato Conjunto nº 16/2020 do TJBA, que autorizam a redução proporcional e o parcelamento das custas como meio de garantir o acesso à justiça, assegurando a razoabilidade e proporcionalidade da medida.

6 - A fixação do pagamento do valor remanescente das custas em seis parcelas mensais, iguais e sucessivas, revela-se suficiente para preservar o direito de ação do agravante, sem eximi-lo integralmente do dever de contribuir com os custos do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - A concessão parcial da gratuidade da justiça é admissível quando demonstrada a capacidade financeira limitada da parte, não sendo obrigatória a isenção total.

2 - O comprometimento de renda com empréstimos consignados não constitui, por si só, prova de hipossuficiência absoluta.

É legítima a redução proporcional e o parcelamento das custas processuais como forma de garantir o acesso à justiça, nos termos do art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98, §§ 5º e 6º, e 99, § 3º; Ato Conjunto nº 16/2020 do TJBA.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8012187-88.2020.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 09.03.2021; TJ-BA, AI nº 8002221-67.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Gardênia Pereira Duarte, j. 16.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter a decisão agravada, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de

de 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA